Tribunal: STF
Processo: HC 240579
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de peculato-furto, na forma tentada. Pleito de absolvição por falta de provas. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jonathan Reis de Souza contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que deu provimento ao recurso de Apelação nº 7000811-42.2023.7.00.0000/RJ (evento 3). 



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de peculato-furto, na forma tentada, tipificado no art. 303, § 2º, c/c art. 30, II, do Código Penal Militar (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do Paciente dada a ausência de provas de autoria e materialidade. Alega que “as provas testemunhais se mostraram contraditórias e baseadas em achismos e falas de terceiros, sem que ninguém, de fato, tenha trazido algum elemento probatório inquestionável acerca da autoria e materialidade delitiva trazida pelo ‘Parquet Milicien’ e imputada ao ora paciente”. Argumenta falta de provas periciais. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão de apelação, até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela cassação do acórdão exarado pelo STM e o restabelecimento da sentença absolutória.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 3):



    “APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). PECULATO FURTO TENTADO. ART. 303, § 2º, C/C ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ABSOLVIÇÃO A QUO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. ÔNUS DA PROVA. ART. 296 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). APLICABILIDADE À DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. COMPENSAÇÃO NA SEGUNDA. LIBERDADE RACIONAL NA DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA. 



    I. Cuida-se de Apelação interposta pelo MPM contra Sentença que absolveu o Acusado da imputação de peculato furto, na modalidade tentada, fundamentada na falta de provas.  II. Materialidade e autoria demonstradas pelo coeso caderno probatório, em especial pela prova testemunhal, que atesta toda a dinâmica criminosa. Conduta que se enquadra na hipótese típica do peculato devido à tentativa de subtração ter sido empreendida mediante facilidade decorrente do cargo militar detido pelo Acusado. 



    III. A regra geral de distribuição do ônus da prova, pela qual recai a quem formular a alegação o ônus de atestá-la, aplica-se também ao Réu, conforme art. 296 do CPPM, de modo que competia a ele comprovar afirmações que buscavam refutar os relatos das Testemunhas. 



    IV. Quanto à dosimetria da pena, a subtração de 17 carregadores compatíveis com fuzil 7.62mm justifica incremento na primeira fase, na circunstância do perigo de dano, em razão da óbvia utilidade e destinação desses bens para posterior emprego por criminosos em confrontos armados.  V. Na segunda fase, a atenuante de menoridade relativa (art. 72, inciso I, do CPM) e a agravante de estar em serviço (art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM) são compensáveis, uma vez que nenhuma delas diz respeito aos motivos determinantes do crime, à personalidade do agente ou à reincidência e, portanto, não prepondera sobre a outra na forma do art. 75 do CPM. 



    VI. Nas duas primeiras fases, o quantum a ser aplicado no aumento ou na redução da pena-base não está matematicamente adstrito a alguma fórmula prévia, de modo que o Julgador detém liberalidade racional nesse procedimento, pela qual o incremento ou decréscimo deve ser racionalmente fundamentado por meio de aspectos concretos do caso. 



    VII. Assim, deve a Sentença recorrida ser reformada para condenar o Réu pela prática de peculato furto na modalidade tentada (art. 303, § 2º, c/c art. 30, inciso II, ambos do CPM). Apelação conhecida e provida. Decisão unânime.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Na espécie, o Superior Tribunal Militar ao dar provimento ao recurso ministerial para condenar o paciente pela prática do crime de peculato-furto, na forma tentada, considerou que:



    “No tocante à materialidade do suposto peculato furto, o caderno probatório se mostra capaz de atestar a tentativa da prática do delito. Nesse sentido, o ex-3º Sgt João Vitor e os ex-Soldados Paulo Filho, Dos Dias e Uchoa relataram, uniformemente, a localização do saco de lixo com os citados carregadores, a indicar que alguém visava subtraí-los por meio do subterfúgio de simular que se tratava de um mero descarte de bens inservíveis. 



    Não suficiente, o Documento Interno do Exército (DIEx) 309-Cia Sup/BMSA corrobora a narrativa testemunhal quanto à localização dos itens. Além dele, o Laudo de Exame de Perícia Técnica (de avaliação e eficiência do acessório de armamento dos carregadores) esclarece o valor monetário de tais bens e indica que se tratava de objetos servíveis, portanto com utilidade para a Administração Pública, e não de coisas realmente descartáveis. Concatenadas as provas, resta clara a ocorrência da tentativa de peculato, frustrada pela localização dos bens ainda dentro da OM. 



    Pela autoria, os relatos testemunhais não permitem dúvida na afirmação de que o Acusado fora quem, na data dos fatos, tentara subtrair os citados carregadores. Acerca da exata dinâmica desvelada, o ex-Sd Dos Dias declarou que ele e outro militar estavam no Armazém para a faxina do local juntamente com o Réu, quando este afirmou que realizaria o serviço sozinho e liberou tanto Dos Dias quanto o outro colega de farda, que então se deslocaram para a parte externa e lá aguardaram outras determinações. 



    Ato seguinte, os ex-Soldados Uchoa e Paulo Filho se aproximam do local em que o ex-Sd Jonathan estaria a faxinar e o encontram sozinho. Nesse instante, avistaram-no pondo os carregadores em um saco de lixo, ao que passaram a tentar dissuadi-lo de levar adiante o ato de subtração. Sem sucesso e sem interesse de se envolverem na situação, essas duas Testemunhas se dispersaram do local. 



    Finalizado o ato de colocação dos carregadores no saco de lixo, o Acusado então convocou Dos Dias, que aguardava na parte externa do Armazém, como antes ordenado, e junto com ele levou as sacolas de lixo até a caçamba de descarte. Lançados os sacos na caçamba, a Testemunha então relata que percebeu que entre esses havia aquele com carregadores dentro, o que levou o Acusado, inclusive, a lhe oferecer dinheiro para que aderisse à empreitada criminosa, entretanto, ele não aceitou. 



    Essa ocorrência então se concluiu com o alerta aos superiores, dentre os quais o ex-3º Sgt Victor. Ouvido em Juízo, ele relatou o recebimento do aviso pelo ex-Sd João Vitor acerca da presença dos carregadores que seriam subtraídos mediante colocação em sacos de lixo, momento em que se desencadeou a apuração inicial, a qual resultou na localização dos mencionados itens e na consequente investigação policial. 



    Tais relatos, então, fornecem a certeza suficiente da tentativa delitiva do Acusado. Mais que isso, não lançam dúvida razoável sobre essas falas as alegações defensivas de que haveria uma intriga entre as Testemunhas e o Réu. Isso porque a Defesa não trouxe provas ou indícios que atestassem a veracidade dessas afirmações e, muito menos, que fossem capazes de lançar desconfiança sobre os depoimentos colhidos em Juízo. 



    Sublinhe-se que o dever de se desincumbir com tal ônus recaía ao Acusado por ser fato por ele alegado, em sintonia com a lógica básica da distribuição da carga probatória. Essa por sua vez, além de se fundar na própria dinâmica do processo em contraditório (em que um alega e outro rebate), é legalmente positiva no art. 296 do CPPM, o qual dita que “o ônus da prova compete a quem alegar o fato”.



    (...).



    Desvelado o cenário criminoso tal qual exposto na Denúncia, conclui-se que não há sustento no resultado da Sentença, pelo que deve ser alterada a absolvição a quo. Como denotado, a materialidade e a autoria apontam a prática de peculato, na modalidade subtração, embora na forma tentada. Destaca-se que não se cuida de mero furto, pois a qualidade de militar do Acusado facilitou a tentativa de subtração, sem a qual o indivíduo não teria tido contato com os carregadores.  Isso bem se denota pelo fato de que os atos iniciais da execução se deram no instante em que o Réu estava escalado para o serviço de limpeza no Armazém onde estavam os bens. Sem a condição de militar, não teria acesso ao local e tampouco poderia ter empreendido a subtração desses. Quanto ao caráter de tentativa, tem-se que o objeto alvo do furto (carregadores) não chegou a ser retirado da esfera de vigilância da Vítima (a Administração Militar), logo, não houve a efetiva inversão da posse. 



    Ainda que os bens já tivessem sido escondidos nas sacolas de lixo e essas já tivessem sido jogadas nas caçambas, a efetiva inversão da posse, nessas circunstâncias, só poderia ser entendida como ocorrida a partir da retirada do material de dentro da OM. Antes disso, com a localização dos carregadores na caçamba ainda no interior da Unidade, houve um impedimento à consumação pretendida pelo Réu por fatos alheios à sua vontade, que esperava que os carregadores fossem dispensados como lixo na parte externa e, então, lá os recolheria, longe da vigilância da Vítima.



    (...).



    Assim, a tipicidade exata encontra-se descrita no art. 303, § 2º, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, de modo que a conduta se mostra típica. Ademais, é considerada presumidamente ilícita pela ausência de comprovação de eventual excludente (legítima defesa, estado de necessidade, cumprimento de dever legal, exercício regular de direito). Por fim, o Acusado é culpável, visto inexistir demonstração de causa que o torne inimputável e/ou afaste a sua culpabilidade.”



    Presente o contexto, para concluir em sentido diverso da instância antecedente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. MIn. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023). 



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator